Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709424-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DENIS LEÃO DAMASCENO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Desclassificação. Culpabilidade. Privilégio. Regime prisional. 1 - Se as circunstâncias fáticas – policiais em campana presenciaram e filmaram o réu entregando droga a usuário, que confirmou a aquisição - dão a certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, não é caso de desclassificar o crime de tráfico para o do art. 28 da L. 11.343/06. 2 - A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06. 3 - Embora o réu seja reincidente, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida (0,14g de crack), justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, na fração intermediária de 3/5. 4 - Adequado o regime prisional semiaberto se, apesar da pena ser inferior a quatro anos, o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, do CP). 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que o recorrido é reincidente e não poderia ser beneficiado com o privilégio do crime de tráfico de drogas. Aduz que a minorante em questão foi criada pelo legislador com o escopo de diferenciar o traficante eventual do profissional, desde que preenchidos os requisitos cumulativos previstos em lei, de modo que a ausência de qualquer um deles impede a aplicação da causa de diminuição de pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020